Tribunal: CARF
Processo: 16024.000011/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000011/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.210 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
TELHA TEX IND DE CERAMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É válida a intimação por edital afixado nas dependências da unidade da Receita
Federal do Brasil franqueada ao público que o jurisdicione, quando restar
improfícua a intimação por via postal.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. CORREÇÃO DENTRO DO PRAZO DE
IMPUGNAÇÃO.
A relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória somente é
possível quando os requisitos para tanto sejam cumpridos de forma cumulativa
e haja a correção da falta dentro do prazo para impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000011/2008-17
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000011/2008-17

Relatório
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 33,
§§2o e 3o, do Decreto no 8.212/91, tendo em vista o contribuinte ter deixado de apresentar os
Livros Diário e Razão do período de 10/2006 a 08/2007, além de haver apresentado o Livro
Diário no 13, referente ao período de 1/1/2006 a 30/9/2006, sem o devido registro em cartório.
Não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Houve a aplicação da multa de R$11.951,21, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei
no 8.212/91 e 283, II, “j” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS no 142/2007.
O contribuinte impugna o lançamento em razão de o período de apuração ser
posterior ao encerramento das atividades da empresa em 30/9/2006, conforme Instrumento de
Distrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Ainda, em face ao art. 7o, §1o, da Lei no 9.317/96, estaria desobrigada a escriturar
os Livros Diário e Razão por ser optante do Simples.
Afirma também que o Livro Caixa no 13 encontra-se devidamente registrado em
Cartório, além de este documento contábil-fiscal não haver sido analisado pela autoridade
lançadora.
Acórdão de Impugnação, fls. 103/110
A autoridade julgadora reconhece que as empresas optantes do Simples estão
desobrigadas de apresentar a escrituração contábil, contanto que mantenham Livro Caixa e Livro
Registro de Inventário, nos termos do art. 225, §16, III, do Decreto no 3.048/99, no entanto, ao
optar por exibir o Livro Diário abriu mão da faculdade legal sem desincumbir-se de obedecer a
forma prescrita.
Continua e informa que o documento comprobatório do registro junto ao Cartório
está em cópia não autenticada e sem carimbo de ‘confere com o original’. Houve, por isto, a
devolução do processo à unidade de origem para saneamento documental. Contudo, o expediente
restou devolvido pelos Correios como AUSENTE, o que resultou na publicação de edital, não
atendido.
Por estas razões, não houve a correção da falta, a bem do art. 291, §1o, do Decreto
no 3.048/99.
Com referência à dissolução da sociedade, a autoridade julgadora demarca que a
empresa estava ATIVA no cadastro da Receita Federal do Brasil e excluída do Simples em
1/7/2007. Ao contrário, em consulta à Secretária da Fazenda de São Paulo, está com status
“cancelada” e situação cadastral “não habilitado” desde 30/9/2006.
Mesmo assim, pela primeira razão apontada, já seria mantida a infração.
Julgou procedente o auto de infração da obrigação acessória.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000011/2008-17

Ciência postal em 1/9/2009, fls. 116.
Recurso Voluntário, fls. 121/125
O recurso voluntário foi apresentado em 25/9/2009.
O recorrente acredita que a intimação por edital para apresentar cópia autenticada
e com carimbo “confere com o original” não pode ser considerada válida, pois em desacordo
com o art. 23 do Decreto no 70.235/72, já que não houve tentativa de citação pessoal. Além disto,
poderia a autoridade lançadora haver tentado a intimação no endereço postal dos procuradores
constituídos, para onde foram expedidos as comunicações anteriores.
Junta ao processo os documentos solicitados pelo órgão fiscalizador.
Com referência a situação ATIVA no cadastro da Receita Federal do Brasil,
entende não ser esta suficiente para descaracterizar o encerramento da sociedade registrado no
órgão competente (Jucesp). A baixa da empresa no cadastro fazendário federal está pendente
apenas de procedimento administrativo, não podendo aquela ser penalizada pela não exibição
dos livros contábeis correspondentes a período posterior ao seu encerramento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
O recorrente contesta a intimação para apresentação do Livro Diário no 13, pois
em desacordo com o art. 23, §3o, do Decreto no 70.235/72, pois não houve tentativa de intimação
pessoal antes da publicação do edital.
À época do lançamento, o dispositivo supramencionado assim estava redigido:
Art. 23...
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Portanto, estando frustrada a tentativa de intimação postal no domicílio tributário
eleito pelo contribuinte, cfe. fls. 93, considera-se válida a intimação por edital, pois:
Art. 23...
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000011/2008-17

intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
No mais, o argumento de que a administração tributária poderia, caso desejasse,
intimar o procurador do recorrente não está adequado à realidade dos fatos nem à norma legal.
O Termo de Início da Ação Fiscal, fls. 11/12, e o Termo de Encerramento da
Ação Fiscal, fls. 13, foram expedidos ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo à Av.
Caetano Ruggieri, n. 5537, Pqe das Indústrias, Itu/SP, não tendo havido em momento algum a
expedição de intimação ao endereço do procurador constituído.
Até porque, o inc. II do art. 23 do Decreto no 70.235/72 não admite a intimação
por via postal senão no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, inexistindo previsão para
intimação do procurador do recorrente.
Rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Não Apresentação dos Livros Diário e Razão de 10/2006 a 8/2007
O recorrente defende ter provado o encerramento da atividade empresarial antes
de outubro/2006, logo, não haveria fundamento para exigir a apresentação de livros contábeis de
período posterior à dissolução da sociedade, não sendo o fato de encontrar-se ‘Ativa’ no cadastro
da Receita Federal do Brasil motivo bastante para descaracterizar o encerramento no órgão
competente.
Assim decidiu a DRJ neste ponto:
Para a segunda parte da infração - pela não exibição dos Livros Diário e Razão para o
período de 10/2006 a 08/2007, a Defendente argumenta que a autuação não merece
prosperar por já estar extinta no período exigido. Junta documentação, como já dito
anteriormente, sem autenticação.
Em consulta à RFB, tem-se que a Empresa encontra-se “ATIVA”, no mesmo endereço
constante a fl. 01 dos autos, com entrega de IRPJ - ano 2007 e excluída do SIMPLES
em 01/07/2007. Ao contrário, em consulta à Secretaria da Fazenda/Governo do Estado
de São Paulo já se tem “Status Cancelada” e situação cadastral “Não habilitado” desde
30/09/2006, cujas telas ora junto aos autos.
São estas as provas deduzidas pelo contribuinte.
i) Instrumento de distrato social por dissolução de sociedade, fls.62/65, submetido
à Jucesp sob o no 186.729/07-8 em cuja cláusula primeira está o desejo dos sócios em cessar a
exploração do objeto social e dissolver a filial a partir de 31/7/2006 e a matriz, 30/9/2006.

ii) Declaração relativa à baixa de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS,
fls. 66/69, tendo o cancelamento sido deferido, cfe. consulta da Sefaz/SP, fls. 70/74.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000011/2008-17

Assim, por mais que a situação cadastral do recorrente nos sistemas internos da
Receita Federal do Brasil estivesse ‘Ativa’, pois ainda não operacionalizada a baixa da empresa
no órgão, a comprovação da dissolução da sociedade na Jucesp e do cancelamento da inscrição
estadual na Sefaz/SP evidenciam que o contribuinte não estava obrigado a apresentar os Livros
Diário e Razão de 10/2006 a 8/2007.
O fato de estes documentos estarem em cópias não autenticadas e sem o carimbo
de “confere com o original” não devem ser óbices a aceitá-los, até por ter a autoridade julgadora
confirmado a não habilitação e cancelamento da empresa na Fazenda Estadual, fls. 101/102, e ter
meios de aferir a autenticidade do instrumento de distrato social na Jucesp.
Por estas razões, entendo superado o primeiro fundamento da obrigação acessória.
Apresentação Deficiente do Livro Diário no 13, de 1/1/2006 a 30/9/2006
O Relatório Fiscal da Infração, fls. 14, também fundamenta a obrigação acessória
na apresentação do Livro Diário no 13 sem o devido registro em cartório, requisito extrínseco de
validade deste documento contábil nos termos do art. 1.181 do Código Civil1.
Em conjunto com a impugnação, o contribuinte apresentou parte do Livro Diário
no 13, autenticado e registrado em 24/1/2008, fls. 75/79, rejeitado pela autoridade julgadora pois
em cópia não autenticada e sem o carimbo de ‘confere com o original’. Por esta razão a empresa
fora intimada a regularizar a documentação, embora não tenha procedido desta forma, motivo
por que a autoridade julgadora não admitiu a documentação para fim de correção da falta e
negou o pedido de relevação da multa, nos termos do art. 291, §1o, do Decreto no 3.048/99.
Agora, no recurso voluntário, o recorrente apresenta o Livro Diário no 13, integral
e em cópia autenticada e com o carimbo de ‘confere com o original’ pela unidade preparada, fls.
126/175.
Embora admita a prova trazida aos autos, está é inapta a relevar a penalidade, pois
a correção da infração com a apresentação do Livro Diário no 13 devidamente registrado em
cartório ocorreu apenas no recurso voluntário.
Assim dispunha o art. 291, §1o, com a redação dada pelo Decreto no 6.032/2007:

1 Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em
uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000011/2008-17

Art. 291...
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (grifei)
Portanto, pela manutenção do segundo fundamento da autuação, entendo ser
procedente o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário, pela apresentação deficiente do
Livro Diário no 13 (1/1/2006 a 30/9/2006).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital